Tribunal: TJSP
Processo: 1014025-21.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Compra e venda de bem imóvel – Contrato firmado após a vigência da Lei do Distrato – Aplicabilidade das normas consumeristas – Rescisão automática após o inadimplemento de parcelas e ausência de purgação da mora – Reconhecimento de que a rescisão ocorreu por culpa dos compradores – Atraso da obra configurado somente três anos depois – Causa da

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Compra e venda de bem imóvel – Contrato firmado após a vigência da Lei do Distrato – Aplicabilidade das normas consumeristas – Rescisão automática após o inadimplemento de parcelas e ausência de purgação da mora – Reconhecimento de que a rescisão ocorreu por culpa dos compradores – Atraso da obra configurado somente três anos depois – Causa da rescisão que é o inadimplemento das parcelas – Previsão contratual – Ilegitimidade passiva dos sócios da incorporadora configurada – Abuso da personalidade não comprovado – Desnecessidade da desconsideração da personalidade jurídica no atual momento processual – Direito da incorporadora à retenção de parte dos valores pagos e daqueles pagos à título de comissão de corretagem – Previsão legal e entendimento do STJ – Percentual de retenção fixado de forma razoável – Aplicação de correção monetária desde o desembolso e juros de mora – Taxa Selic – Nova redação de norma legal – Reforma parcial da sentença – Recurso provido em parte.